Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751671-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento e interno (ID’s 54109341 e 54954010), interposto pelos Autores, JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO e ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, respectivamente, em face das decisões interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 178348779, origem), e monocrática, proferida por esta relatoria (ID 54347857), na ação de reintegração de posse, com pedido de tutela provisória, ajuizada em desfavor de LEVY FERREIRA COSTA e ZILDA DE SOUZA COSTA. Nas contrarrazões ao agravo interno (ID 55502569), os Agravados defendem, em suma, que “a manutenção da decisão é medida que se impõe, sendo importante ressaltar ainda que há processo em curso na justiça federal - 1085991-72.2022.4.01.3400, visando a nulidade do leilão, sendo assim, o indeferimento do agravo é medida que se impõe, vez que caso seja julgado procedente o processo de nulidade do leilão à presente ação perderá o objeto, já que o imóvel permanecerá com os requeridos e retornará ao status quo ante”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De ofício, esta relatoria constata a necessidade de suspensão do trâmite processual dos presentes agravos de instrumento e interno, em razão da questão jurídica em discussão nestes recursos poderem perder o objeto, acaso a c. Justiça Federal decida pela nulidade do leilão extrajudicial, de acordo com os arts. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, I, e 933, caput, todos do CPC, intimem-se aos litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sofre a possibilidade de suspensão do trâmite processual dos presentes recursos até o trânsito em julgado da ação de autos n. 1085991-72.2022.4.01.3400, em trâmite perante a 13a Vara Federal Cível, da c. Seção Judiciária do Distrito Federal, do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, de acordo com os arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Após a última manifestação ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos para verificação da necessidade de suspensão do trâmite processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 12:25:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador